Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos da ação petitória subjacente, aviada pela agravada, afere-se que noticiara ela, no bojo daquele feito, a desocupação do imóvel que perfaz o objeto da lide, havendo propugnado a extinção da ação sem resolução de mérito[1], pleito que ainda não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Diante do que postulado e noticiado pela agravada nos autos da ação reivindicatória e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante da notícia de que desocupara voluntariamente o imóvel, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 07 de outubro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 102354709 (fl. 87), Ação Reivindicatória no 0706337-43.2020.8.07.0017.